Tribunal: TJSP
Processo: 2100841-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - CONTRATO DE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSTO DEVIDO SOMENTE SOBRE A ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA – Mandado de segurança impetrado para o reconhecimento da inexigibilidade de ICMS incidente sobre o valor pago à concessionária de energia elétrica a título de demanda contratada e não efetivamente utilizada - Inteligência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - CONTRATO DE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSTO DEVIDO SOMENTE SOBRE A ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA – Mandado de segurança impetrado para o reconhecimento da inexigibilidade de ICMS incidente sobre o valor pago à concessionária de energia elétrica a título de demanda contratada e não efetivamente utilizada - Inteligência dos artigos 155, II e § 3o, da CF e 116, II, do CTN - Incidência do enunciado da Súmula no 391 do STJ – Tema 176 da Repercussão Geral do STF em que se fixou a seguinte tese: "A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor" – acolhimento da pretensão liminar da impetrante somente quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário questionado – Impossibilidade, no caso, de concessão da liminar para a compensação do ICMS pago sobre a energia elétrica contratada com créditos tributários, uma vez que a impetrante não trouxe elementos para verificar o efetivo pagamento do montante a maior – observância do quanto fixado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 118 - REsp no 1.365.095/SP e no 1.715.256/SP), onde foi estabelecido: "tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do Contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação suficiente dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação mandamental." – reforma parcial da r. decisão recorrida, somente para suspender a exigibilidade do crédito referente ao ICMS incidente sobre a demanda de energia elétrica contratada e não utilizada – Recurso parcialmente provido.